Tribunal: TJES
Processo: 5015237-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015237-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: KAMILA LUPPI CORREA MACHADO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL –– ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DA SEGURADORA – POSSÍVEL DOENÇA PREEXISTENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AGRAVADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravante, é necessário que este demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Soma-se a estes requisitos um pressuposto negativo, consubstanciado na ausência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado.

2. Segundo jurisprudência firmada pelo STJ, “é lícita a recusa de cobertura securitária, por motivo de doença preexistente à celebração do contrato, se comprovada a má-fé do segurado, hipótese que não depende da exigência pela seguradora de exames prévios à contratação” (AgInt no AREsp n. 2.045.459/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

3. Considerando, pois, que no presente caso o deslinde do feito imprescinde de dilação probatória, e que a liminar deferida pelo magistrado
a quo
possui natureza satisfativa e impõe à agravante obrigação de tortuosa reversibilidade, sob pena de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado até R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pelo magistrado singular, em especial a probabilidade do direito autoral.

4. Diante da ausência de um dos pressupostos essenciais ao deferimento da liminar requerida pelo agravado nos autos da ação de cobrança de seguro ajuizada em face da seguradora agravante, nos termos do que exige a regra do art. 300, do CPC/2015, torna-se impositiva a reforma da decisão ora impugnada.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Na origem,
KAMILA LUPPI CORREA MACHADO E OUTRO
ajuizaram

ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

onde os autores alegam que ODILSON DA ROCHA MACHADO, falecido em 20/03/2023, havia adquirido um veículo em 24/12/2021, pagando como entrada a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e financiando a diferença no valor total de

R$ 47.075,86 (quarenta e sete mil e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos),

em conjunto, adquiriu ainda, seguro proteção financeira, que lhe garantiria como proteção em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente o pagamento do saldo devedor do financiamento na data do evento, sem considerar parcelas em atraso e encargos, no limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) imediatamente.

Sustentam que a primeira requerida, ora agravante, até a presente data não cumpriu com o seu dever de quitação do saldo devedor do financiamento em questão, muito embora tenha sido contratada para assim proceder.

Narra que, como se não se bastasse o não cumprimento da obrigação da primeira requerida/agravante, o segundo requerido vem realizando reiteradas cobranças direcionadas à herdeira Kamilla, sendo que o dever no caso em tela de proceder com a quitação dos valores é exclusivamente pela primeira requerida/agravante.

Requerem, ao final, que: a) seja determinado, liminarmente, que a primeira requerida/agravante proceda com a quitação do financiamento em questão, e que a segunda requerida se abstenha de proceder com as cobranças indevidas das parcelas em aberto não pagas em razão do falecimento do de cujos.

O magistrado singular, por meio da decisão id 10055731, deferiu o pleito liminar e determinou que a primeira requerida, ora agravante, proceda a quitação do financiamento em questão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado até R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Irresignada, a agravante pretende a reforma da citada decisão, sustentando, em suma, que: a) a liminar concedida pela magistrada
a quo
possui natureza satisfativa, porquanto já resolve o mérito do processo; b) inexiste na hipótese perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressuposto essencial ao deferimento da liminar requerida e; c) a imposição de pagamento do saldo devedor em prazo exíguo demanda diligências internas, em especial se considerado o alto valor da obrigação; d) ocorreu o cometimento de ilícito contratual uma vez que as afirmativas constantes nas contratações não eram verídicas pelo fato de que o segurado faleceu em decorrência de doença preexistente à contratação do seguro – doença renal crônica, não sendo crível o seu desconhecimento antes da contratação do seguro, o que importa na perda do direito à indenização.

Pois bem. Com razão a agravante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que este recurso deve se limitar à averiguação acerca da existência ou não dos pressupostos processuais necessários ao deferimento do pedido liminar formulado pelo agravado nos autos da ação de cobrança de seguro originária, nos termos da norma constante do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015; tudo o mais, é matéria que constitui o mérito daquela demanda, cuja análise compete ao juízo de piso, não podendo ser aqui examinada, sob pena de indesejável supressão de instância.

De acordo com a referida regra, para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravante, é necessário que este demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Soma-se a estes requisitos um pressuposto negativo, consubstanciado na ausência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3º).

Mediante uma análise minuciosa do conjunto probatório colacionado a este recurso, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito do agravado, porquanto dele se pode dessumir que o segurado veio a óbito em razão de doença renal crônica, possivelmente preexistente a época da contratação do seguro objeto da presente demanda, fato que importará na perda do direito à indenização securitária caso comprovada a sua má-fé no decorrer da instrução processual.

Colaciono julgado do STJ nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ DO SEGURADO. COMPROVADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, mediante análise da prova dos autos, consignou no acórdão recorrido que restou comprovada a má-fé do agravante no momento da contratação do seguro de vida com a omissão de ser portador de doença preexistente. A alteração de tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial.

2.
Segundo jurisprudência firmada por esta Corte Superior é lícita a recusa de cobertura securitária, por motivo de doença preexistente à celebração do contrato, se comprovada a má-fé do segurado, hipótese que não depende da exigência pela seguradora de exames prévios à contratação
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.045.459/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Considerando, pois, que no presente caso o deslinde do feito imprescinde de dilação probatória, e que a liminar deferida pelo magistrado
a quo
possui natureza satisfativa e impõe à agravante obrigação de tortuosa reversibilidade, sob pena de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado até R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pelo magistrado singular, em especial a probabilidade do direito autoral.

Portanto, diante da ausência de um dos pressupostos essenciais ao deferimento da liminar requerida pelo agravado nos autos da ação de cobrança de seguro ajuizada em face da seguradora agravante, nos termos do que exige a regra do art. 300, do CPC/2015, torna-se impositiva a reforma da decisão ora impugnada.

Isto posto,
D
OU PROVIMENTO

ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pleito antecipatório.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.